Tribunal: STF
Processo: ARE 1579128
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORES DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MINAS GERAIS. JORNADA DE TRABALHO. RESOLUÇÃO 88/2010 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. RESOLUÇÃO 794/2015 DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INEXISTÊNCIA. HIPÓTESE DA ALÍNEA C DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AGRAVO DESPROVIDO.

DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo nas alíneas a e c do permissivo constitucional, contra acórdão da 1ª Turma Recursal do Grupo Jurisdicional de Sete Lagoas - MG que negou provimento ao recurso inominado dos ora agravantes para confirmar a sentença que julgou improcedente o pedido inicial de concessão de jornada de trabalho de 40 (quarenta) horas semanais, com o respectivo vencimento básico e a correspondente compensação remuneratória decorrente do acréscimo de tempo da jornada, referente ao cargo efetivo de Oficial Judiciário D, na especialidade Oficial de Justiça Avaliador do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (Doc. 22).
Os embargos de declaração opostos por Adriano Garcia Martins e Oder de Paula Lima (Doc. 24) foram desprovidos (Doc. 27).
Nas razões do apelo extremo, Adriano Garcia Martins e Oder de Paula Lima apresentam preliminar de repercussão geral e, no mérito, apontam violação aos artigos 37, caput e incisos XV, e 93, inciso IX da Constituição da República. Sustentam que “restou comprovado nos autos que os ora Recorrentes fazem jus ao pedido expresso para a mudança de carga horária e o respectivo recebimento da compensação financeira pelo acréscimo de jornada, tudo em atenção aos princípios da isonomia e irredutibilidade de vencimentos, uma vez que outros servidores já estão usufruindo de tal situação” (Doc. 29, p. 9). Alegam que, “de forma contrária aos princípios da isonomia, da irredutibilidade de vencimentos e da legalidade, o Douto Juiz a quo proferiu r. sentença, julgando improcedente o pedido dos Autores, ora Recorrentes, sob o argumento de que não estariam presentes todos os requisitos impostos na Resolução 794/2015 do TJMG, o que impediria a alteração da carga horária de trabalho” (Doc. 29, p. 9). Acrescem que, “ao analisar os termos da Resolução 794/2015, com a devida vênia, o Douto Juízo a quo e a Turma Recursal acabaram por lavrar e manter fundamentação que criou uma divisão entre servidores empossados, que ocupam o mesmo cargo e exercem a mesma função, o que NÃO está previsto na referida Resolução do TJMG e ataca frontalmente o princípio da isonomia insculpido no art. 37 da CF” (Doc. 29, p. 11). Afirmam que “a Resolução 794/2015 é a clara ao NÃO FAZER DISTINÇÃO ENTRE SERVIDORES ANTIGOS E NOVOS SERVIDORES empossados após a sua entrada em vigor” (Doc. 29, p. 11). Discorrem que, “além de ferir a própria Resolução 794/2015, o decisum, data maxima venia, acabou por não assegurar a igualdade jurídica, ou seja, tratamento igual, aos especificamente iguais perante a lei, ferindo os princípios da isonomia, da irredutibilidade de vencimentos e da legalidade” (Doc. 29, p. 13). Realçam que, “em 2015, o TJMG edita uma resolução garantindo a opção de alteração da carga horário para os servidores do judiciário, a revoga em 2019, e no ano de 2023 envia ao Poder Legislativo Projeto de Lei possibilitando a majoração da carga horária de 6 (seis) para 8 (oito) horas diárias e quarenta horas semanais, tal como na Resolução do ano de 2015”, logo, “o que se constata é que, apesar de a Resolução 794/2015 ter sido revogada, com a entrada em vigor da Lei 24.794/2024, nada foi alterado em relação à opção pela alteração da jornada de trabalho pleiteada pelos Recorrentes, tornando-se ainda mais evidente o reconhecimento do Direito perseguido na presente demanda” (Doc. 29, p. 16).
O Estado de Minas Gerais apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 31).
A Presidência da 1ª Turma Recursal do Grupo Jurisdicional de Sete Lagoas - MG inadmitiu o recurso extraordinário por entender que encontraria óbices nas Súmulas 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal (Doc. 33). Inconformados, Adriano Garcia Martins e Oder de Paula Lima interpuseram o presente agravo (Doc. 35). 
DECIDO.
O agravo não merece prosperar.
In casu, a 1ª Turma Recursal do Grupo Jurisdicional de Sete Lagoas - MG confirmou a sentença que assentou:

“A pretensão dos requerentes se funda na Resolução n° 794/2015, do TJMG, publicada em 29/04/2015, que dispõe sobre a jornada de trabalho dos Servidores dos quadros de pessoal da Secretaria do Tribunal de Justiça e da Justiça de Primeiro Grau do Estado de Minas Gerais. 
A norma em questão foi editada em função da Resolução n° 88/2010, do Conselho Nacional de Justiça, que fixou a jornada de trabalho dos Servidores do Poder Judiciário em 8:00 horas diárias e 40:00 horas semanais, exceto em caso de legislação local ou especial que discipline a matéria de modo diverso. 
Prevê o art. 2°, da Resolução em questão: ‘ao servidor efetivo em atividade, empossado nos quadros de pessoal da Secretaria do Tribunal de Justiça e da Justiça de Primeiro Grau do Estado de Minas Gerais até a data de publicação desta Resolução, será facultada opção, de caráter irretratável, pela jornada de quarenta horas semanais ou a manutenção da jornada de trinta horas semanais.’
 Todavia, optando o Servidor pela jornada de 40 horas semanais, seu ingresso não é automático, dependendo dos requisitos estabelecidos nos parágrafos do artigo acima citado. Vejamos: 
(...)
No caso, colhe-se do conjunto probatório que os requerentes formalizaram tal solicitação junto à DEARHU, recebendo resposta negativa daquela Diretoria quanto à mudança da jornada de trabalho, justificada na redução orçamentária, o que impossibilitou a publicação dos editais para seleção de servidores antigos interessados na adoção do turno de 8:00 h. diárias (cfr. f. 26). 
Não há prova de que houve publicação do edital concernente a destinação das vagas por cargo, especialidade e classe, para alteração da jornada dos servidores antigos. Além disso, devem ser observados os critérios da conveniência administrativa e existência de recursos orçamentários e financeiros. 
Restou demonstrado no estudo realizado pelo CECOEX/ASPLAG/SEPLAG que não existe crédito orçamentário para alteração das cargas horárias de trabalho dos requerentes. 
Desta forma, não estão presentes todos os requisitos impostos na Resolução em comento, o que obsta a imposição de que o requerido altere a carga horária de trabalho dos requerentes para 8:00 horas diárias e 40:00 horas semanais, com a compensação financeira correspondente. 
Importante observar que, todos os servidores do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais estão sujeitos aos seus atos administrativos, possuindo o mesmo autonomia e competência normativa, através de Resoluções. 
Assim, não há qualquer ilegalidade na negativa do requerido, que agiu em conformidade com a Resolução em análise. 
Observa-se, ainda, que a situação dos servidores tomados por paradigma diverge da situação dos requerentes, uma vez que aqueles foram empossados nos meses de abril, junho e julho de 2015 (f. 27), quando já vigia a Resolução 794/2015, sendo, portanto, cogente o enquadramento dos mesmos na carga horária de 8:00 horas diárias.” (Doc. 2, p. 2-4, destaquei)

Destarte, verifica-se que os Juízos de origem decidiram a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Resoluções 88/2010 do Conselho Nacional de Justiça e 795/2015 do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais), cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário, por configurar ofensa indireta à Constituição da República.
Demais disso, divergir do entendimento dos Juízos de origem demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos.
Não se revela cognoscível, em sede de recurso extraordinário, a insurgência que tem como escopo a incursão no contexto fático-probatório presente nos autos. Com efeito, essa pretensão não se amolda à estreita via do apelo extremo, cujo conteúdo se restringe a discussão eminentemente de direito, em face do óbice imposto pela Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.
Sob esse enfoque, ressoa inequívoca a vocação para o insucesso do apelo extremo, por força do óbice intransponível do referido verbete sumular, que veda a esta Suprema Corte, em sede de recurso extraordinário, sindicar matéria fática.
Por oportuno, vale destacar a lição de Roberto Rosas sobre a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal:
 
“Chiovenda nos dá os limites da distinção entre questão de fato e questão de direito. A questão de fato consiste em verificar se existem as circunstâncias com base nas quais deve o juiz, de acordo com a lei, considerar existentes determinados fatos concretos.
A questão de direito consiste na focalização, primeiro, se a norma, a que o autor se refere, existe, como norma abstrata (Instituições de Direito Processual, 2ª ed., v. I/175).
Não é estranha a qualificação jurídica dos fatos dados como provados (RT 275/884 e 226/583). Já se refere a matéria de fato quando a decisão assenta no processo de livre convencimento do julgador (RE 64.051, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 47/276); não cabe o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige reexame de provas (ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min. Amaral Santos, RTJ 46/821). No processo penal, a verificação entre a qualificação de motivo fútil ou estado de embriaguez para a apenação importa matéria de fato, insuscetível de reexame no recurso extraordinário (RE 63.226, Rel. Min. Eloy da Rocha, RTJ 46/666).
A Súmula 279 é peremptória: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. Não se vislumbraria a existência da questão federal motivadora do recurso extraordinário. O juiz dá a valoração mais conveniente aos elementos probatórios, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes. Não se confunda com o critério legal da valorização da prova (RTJ 37/480, 56/65)(Pestana de Aguiar, Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., v. VI/40, Ed. RT; Castro Nunes, Teoria e Prática do Poder Judiciário, 1943, p. 383). V. Súmula STJ-7.” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 137-138)

Nesse sentido foram os seguintes julgados desta Corte proferidos em casos análogos:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTIGO 2º DO DECRETO 4.369/2010 E ARTIGO 2º DO DECRETO 4.379/2010 DO MUNICÍPIO DE NOVO HAMBURGO – RS. SERVIDOR PÚBLICO. CARGA HORÁRIA DIFERENCIADA PARA OS SERVIDORES NOMEADOS A PARTIR DE 1º DE JANEIRO DE 2010. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE 862.323-AgR, de que fui relator, Primeira Turma, DJe de 17/09/2018, destaquei)

“DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. CONCURSO PÚBLICO. CARGA HORÁRIA. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. MATÉRIA LEGAL E FÁTICA. SÚMULAS 280 E 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
 I. Caso em exame 
    1. Agravo regimental da decisão que negou provimento a recurso extraordinário com agravo. 
II. Questão em discussão 
2. Verificar a não incidência dos óbices que inviabilizaram o processamento do recurso. 
III. Razões de decidir 
3. A matéria alusiva à questão objeto de discussão no acórdão recorrido foi apreciada à luz da legislação local, o que inviabiliza o processamento do extraordinário, ante a incidência do óbice das Súmulas 280 e 279 do STF, dada a necessidade do reexame da legislação de regência, bem como do acervo probatório do autos. 
IV. Dispositivo e tese 
4. Agravo regimental desprovido.” (ARE 1.563.616-ED-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Plenário, DJe de 07/11/2025, destaquei)

“Direito administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário. Servidor público estadual designado para função de autoridade sanitária. Extensão da jornada de trabalho. Compensação. Recebimento do prêmio de produtividade. Matéria infraconstitucional. Reexame do conjunto fático-probatório. Incidência das Súmulas nº 279 e 280 do STF. 
1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que reformou sentença de procedência. 
2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas nº 279 e 280/STF). 
3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (RE 1.462.290-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, DJe de 06/02/2024, destaquei)

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. REGIME DE TRABALHO. ALTERAÇÃO. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279. DESPROVIMENTO DO AGRAVO. 
1. O Tribunal de origem apreciou a matéria à luz da legislação infraconstitucional pertinente ao caso (Resolução 7/1993 do Conselho Coordenador de Ensino Pesquisa e Extensão - CCEPE), de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do recurso. 
2. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Colegiado a quo, no que diz respeito à possibilidade de mudança de regime de trabalho, demandaria o exame das provas dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. 
3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC.” (ARE 1.209.717-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 17/03/2021, destaquei)

Relativamente à alegada violação ao artigo 93, inciso IX, da Constituição da República, o Supremo Tribunal Federal firmou jurisprudência no sentido de que a decisão judicial tem que ser fundamentada, ainda que sucintamente, sendo prescindível que o decisum se funde na tese suscitada pela parte. Nesse sentido: AI 791.292-QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, DJe de 13/08/2010.
Quanto à admissibilidade do recurso com fundamento na alínea c do permissivo constitucional, constata-se que os Juízos de origem não julgaram válida lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição da República, sendo, portanto, incabível o recurso quanto a esse ponto. Nesse sentido:
 
“Agravo regimental no agravo de instrumento. Hipótese de cabimento do recurso extraordinário pela letra c não configurada. ICMS. Crédito. Limitação de transferência. Decretos nºs 1.511/95 e 3.001/94 do Estado do Paraná. Necessidade de reexame de legislação ordinária. Ofensa constitucional indireta ou reflexa.
1. No julgamento do AI nº 138.298-AgR, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJ de 30/4/92, a Corte deixou consignado o alcance do recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, inciso III, alínea c, da Constituição, cujo cabimento pressupõe haver a Corte de origem homenageado a lei estadual em detrimento da Carta da República. Se inexistente tal fato, torna-se incabível o trânsito do extraordinário.
2. O Tribunal de origem concluiu que as restrições impostas pelo Decreto nº 1.511/95 às transferências de crédito de ICMS não eram compatíveis com o benefício conferido pelo Decreto nº 3.001/94. Para ultrapassar tal entendimento, seria necessário o reexame da legislação infraconstitucional, o qual não é admissível em sede de recurso extraordinário.
3. Agravo regimental não provido.” (AI 763.785-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 14/11/2014)

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA – TLP. COBRANÇA REALIZADA EXCLUSIVAMENTE EM RAZÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE COLETA E REMOÇÃO DE LIXO DOMICILIAR. CONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA VINCULANTE 19 DO STF. UTILIZAÇÃO DE ELEMENTOS DA BASE DE CÁLCULO PRÓPRIA DE IMPOSTOS. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE. SÚMULA VINCULANTE 29 DO STF. INTERPOSIÇÃO DE APELO EXTREMO COM BASE NAS ALÍNEAS B E C DO INCISO III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NÃO CABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
I – Nos termos da Súmula Vinculante 19 do Supremo Tribunal Federal, ‘a taxa cobrada exclusivamente em razão dos serviços públicos de coleta, remoção e tratamento ou destinação de lixo ou resíduos provenientes de imóveis não viola o artigo 145, II, da Constituição Federal’.
II – ‘É constitucional a adoção, no cálculo do valor de taxa, de um ou mais elementos da base de cálculo própria de determinado imposto, desde que não haja integral identidade entre uma base e outra’ (Súmula Vinculante 29 do STF).
III – O acórdão recorrido não declarou a inconstitucionalidade de lei federal ou tratado, o que afasta o cabimento de recurso extraordinário com base na alínea b do art. 102, III, da Constituição. Ademais, não foi julgada válida lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição, o que inviabiliza o apelo extremo com base na alínea c do art. 102, III, da mesma Carta.
IV – Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 773.736-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 15/08/2014)

Por fim, observo que o agravo foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que impõe a aplicação de sucumbência recursal.
Ex positis, DESPROVEJO o AGRAVO, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 2 de março de 2026.

Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente